Tribunal: STF
Processo: RHC 55611
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-19
Data de publicação: 1977-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
SE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, QUANDO DA SENTENÇA DE
PRONUNCIA, DEVE SER EXAMINADA E MOTIVADA EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO
CONTIDO NO ARTIGO 316 DO CPP, NÃO SE PODE EXIGIR DO JUIZ MAIS DO QUE
SE EXIGIRIA DELE PARA NEGAR-SE A REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DURANTE
A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EM AMBOS OS CASOS, PARA A NEGATIVA, NÃO
NECESSITA O JUIZ DE REPETIR A ARGUMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTODIA,
BASTANDO, APENAS, QUE ALUDA AOS MOTIVOS QUE PERSITEM PARA A CUSTODIA
E QUE JA FORAM SUFICIENTEMENTE EXPLANADOS NELE. RECURSO ORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.